Tribunal: TJPA
Processo: 0800039-22.2021.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800039-22.2021.8.14.9100

APELANTE: ANDERSON DA SILVA DE CASTRO

ADVOGADO DATIVO: ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
155, §4º, I, do CPB – DECISÃO CONDENATÓRIA -
RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE ANTECEDENTE CRIMINAL NA 1ª E 2ª FASE DA DOSIMETRIA.
BIS IN IDEM
– NÃO OCORRÊNCIA – RÉU MULTIREINCIDENTE. UTILIZAÇÃO
COMO MAUS ANTECEDENTES E COMO REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES –
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I – Inviável cogitar-se em bis in idem quanto aos antecedentes utilizados na reprimenda, por se tratar de réu com diversos antecedentes. Nesses moldes, h
avendo duas condenações transitadas em julgado em data anterior ao fato em julgamento, seria cabível a utilização de uma delas como maus antecedentes e a outra para caracterizar a reincidência, sem que tal prática configure bis in idem. Precedentes;

II –
Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, de rigor conhecer do recurso e nega-lhe provimento, mantendo a condenação do apelante às penas de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 63 (sessenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I, do CPB;

III -
Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ANDERSON DA SILVA DE CASTRO, inconformado com a r. sentença que o condenou às penas de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 63 (sessenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I, do CPB (ID 7918595),
i
nterpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado/PA.

A Defesa em suas razões pugnou, que fosse reavaliada a dosimetria implementada em face da utilização dos antecedentes criminais, na primeira e na segunda fase da dosimetria, incorrendo em
bis in idem
, além da ausência de fundamentação adequada quanto ao modulador da conduta social.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, o seu improvimento, a fim de que a sentença recorrida seja mantida em todos os seus termos (ID 7918632).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
ANDERSON DA SILVA DE CASTRO, inconformado com a r. sentença, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado/PA.

Narram aos autos que no dia
15/03/2021, na praça Central, em um quiosque, neste Distrito de Monte Dourado, foi subtraído, para si, um botijão de gás, três caixas de cerveja e alguns refrigerantes da vítima Mariza Marques do Nascimento. Narra a denúncia que, na data acima citada, a polícia militar foi acionada para constatar um furto praticado em um quiosque localizado na praça central deste distrito. Os policiais ao chegarem no local informado, confirmaram que o referido. estabelecimento comercial havia sido arrombado pelo telhado.

Devidamente processado, o recorrente foi ao final condenado às penas de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 63 (sessenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I, do CPB,
irresignado com a decisão condenatório, manejou o presente recurso v
isando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA DOSIMETRIA

Na espécie, o juízo aferiu a pena base em 0
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, para isso considerou desfavoráveis os vetores dos antecedentes e conduta social, moduladores que autorizaram que a pena base fosse fixada além do patamar mínimo. Vale assentar que não houve
bis in idem
em face dos antecedentes criminais, pois observou-se a existência de condenação transitada em julgado nos autos do processo nº 0014752-38.2008.8.03.0001, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Macapá/AP. Todavia, na segunda fase da dosimetria o magistrado utilizou de outro processo de nº 0010093-83.2008.8.03.0001 para agravar a pena, em razão da reincidência, nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE UMA COMO MAUS ANTECEDENTES E DA OUTRA COMO REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. NON BIS IN IDEM. SENTENÇA MANTIDA. 1. Havendo duas condenações transitadas em julgado em data anterior ao fato em julgamento, é cabível a utilização de uma delas como maus antecedentes e da outra para caracterizar a reincidência, sem que tal prática configure bis in idem. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJ-DF 07185376720198070001 DF 0718537-67.2019.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 05/03/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 13/03/2020).

Com efeito, conveniente observar, que a
confecção da dosimetria da pena não seria uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (STF, RHC 101576). Portanto,
e
m face dos argumentos delineados, insustentável o apelo defensivo, restando necessário a manutenção da pena base fixada originalmente, em face da presença de moduladores judiciais desfavoráveis, que autorizam o incremento da reprimenda, conforme o entendimento da sumula 23 do TJA:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, de rigor conhecer do recurso e nega-lhe provimento para manter a condenação de ANDERSON DA SILVA DE CASTRO às penas de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 63 (sessenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I, do CPB,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/09/2023